Tribunal: STF
Processo: RE 86965
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE DE SER INCLUIDA NA CONDENAÇÃO, QUANDO A SENTENÇA
EXEQUENDA MANDA QUE SEJAM INDENIZADOS AS PERDAS E DANOS QUE SE
APURAREM NA LIQUIDAÇÃO, EM SE TRATANDO DE DIVIDA DE VALOR, A DECISÃO
CONDENATÓRIA TRANSITA EM JULGADO, MAS O QUANTUM MONETARIO
CORRESPONDENTE AO VALOR CONTINUA SENDO REAJUSTAVEL ATÉ O EFETIVO
PAGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO PELO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL DA LETRA "D" E PROVIDO.